Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-72.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004992-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), MARCIO JOSE FELBER - CPF: 998.128.781-49 (AGRAVANTE), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1004992-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCIO JOSE FELBER

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Marcio José Felber
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não deve ser incluída como solidária para pagamento de penalidade, uma vez que não se aplica ao Impetrante o artigo 124, inciso I, do CTN.

Pontua que a Intimação Fiscal SNE nº 176666/659/68/2018, o artigo utilizado como fundamentação pelo Fisco foi o artigo 18 C da Lei 7.098/98 já declarado inconstitucional.

Assevera que, quando intimado como informante, declarou que não tem relação jurídica tributária com as notas emitidas, antes de emitir essa declaração o retificou o SPED, excluindo as referidas notas, pois, percebeu o erro cometido e isso foi feito com a autorização da SEFAZ. Assim, não existe prova do fisco referente o conluio que supõe existir.

Aduz que, a empresa fiscalizada (Joaquim) praticou uma conduta e foi penalizada e o Agravante não foi penalizado, não existe auto de infração em nome do Agravante, outrossim, por meio de ato ilegal, o Fisco deseja receber de terceiro (Agravante), mediante uma responsabilidade solidaria inexistente de fato, o montante de 30% do valor da operação que não foi realizada

Entende que, a matéria está devidamente comprovada, porquanto apresentou os documentos necessários a comprovação do direito líquido e certo do Impetrante, inclusive a notificação, contrato social da empresa, não há que se falar em dilação probatória. Observa-se que, o Relatório da Sefaz que tenta imputar a solidariedade de forma equivocada faz afirmações sem provas, isso porque o objetivo da Sefaz é apenas arrecadar, mesmo de forma ilegal, como nesse caso, no qual já apresentamos prova de que não existe relação jurídica com a empresa Joaquim, bem como o próprio contrato social da empresa prova que o Sr. Márcio não é e nunca foi sócio da mesma.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja
realizado juízo de retratação da respeitável decisão da Exma. Desembargadora Relatora, pois o artigo 124, inciso I, do CTN não se aplica ao Impetrante, bem como a interpretação dada pelo r. Juízo de Primeiro Grau e pela Exma Desembargadora contraria a doutrina e a jurisprudência. Não havendo juízo de retratação pela Exma. Desembargadora, requer o Agravante que seja conhecido e provido o presente recurso interposto, por meio do Colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para determinar que a parte Impetrada proceda a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, bem como forneça a CPEND – Certidão Positiva com Efeito de Negativa ao Agravante até o julgamento do mérito da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 87882961).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Marcio José Felber
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, questionando a legalidade da imputação de responsabilidade solidária por crédito fiscal referente à multa de ofício lançada em desfavor de terceira pessoa, por meio da Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 107651001582020105, em razão da não comprovação da ocorrência da

operação mercantil correspondente ao documento fiscal emitido.

Alega não ser sócio da pessoa jurídica denominada JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA – ME e que não efetuou operação mercantil com esta, bem como que o auto de infração lhe imputou responsabilidade solidária por descumprimento de obrigação acessória que não fora praticado pela sua pessoa.

Argumenta que, o fundamento legal utilizado pela autoridade coatora para lhe imputar a responsabilidade solidária foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI n. 4.845/MT.

Pugnou, liminarmente, pela suspensão do debito e emissão de Certidão Negativa.

A liminar foi indeferida por entender o Magistrado, que (...)
Em princípio a situação do impetrante o enquadra como pessoa com interesse comum na obrigação, como previsto no art. 124, do CTN - invocado pela autoridade coatora para penalizar o impetrante – seja porque na qualidade de produtor rural é, efetivamente, sujeito passivo do ICMS, seja porque pela motivação exposta no documento já referido mais acima, teria coadunado com a emissão dos documentos fiscais que não corresponderiam a efetiva operação mercantil. Consequentemente, diante dos fundamentos acima expostos, tenho que os argumentos despendidos na petição inicial não detêm a relevância necessária que possa ensejar o deferimento da liminar pretendida. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial.

Contra a decisão, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que a liminar foi indeferida por esta Relatora, nos seguintes termos:

(...) aparentemente, o Agravante possuiu interesse comum na operação, pois sabia que não existia circulação de mercadorias vinculadas às NFE(s) emitidas pela empresa JOAQUIM, e, ainda assim, declarou as operações ao Fisco como normais. Sendo assim, a desconstituição das afirmações trazidas no referido Relatório demanda dilação probatória, vedada na via escolhida, afastando a probabilidade do direito do Recorrente. (...)

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
(...)

Inconformada, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Notificação/Auto de Infração nº 107651001582020105 (Id. 81012456 - Pág. 46), que a empresa JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA ME foi autuada, por meio do mencionado documento, em razão de (...)
Emissão de documento fiscal que não corresponde à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou à utilização de serviço
, no montante de R$ 153.258,42 (cento e cinquenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais quarenta e dois centavos), atribuindo ao Recorrente, o mencionado débito, na qualidade de contribuinte solidário, por ser o adquirente da mercadoria, com fulcro no artigo 124, I, do CTN, que dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; [Destaquei]

Consta, ainda, nos autos, RELATÓRIO FISCAL CIRCUSTANCIADO (Id. 81012456 - Pág. 34), elaborado pela autoridade coatora, após investigação realizada pelo Ministério Público Estadual, Delegacia Fazendária e a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, à seguinte conclusão quanto a conduta do Agravante:

(...) 4. Dos Fatos: 4.1. Foram encontradas emissões de NFe de saídas de insumos agropecuários de JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA ME,
tendo como destinatário MÁRCIO JOSÉ FELBER
com IE 13.421.455 - 2 – CFOP 5102 – em operação interna, (...).

(...)

as irregularidades se perpetraram entre ambos, vendedor e comprador, pois da operação inidônea, para efeitos fiscais, se beneficiaram:
a vendedora de forma intencional e deliberadamente emitiu os documentos fiscais sem a existência de uma efetiva operação correspondente, o comprador de forma incontestável consentiu, tanto que os documentos declarou ao Fisco como normais, tentando demonstrar uma aparente regularidade, entretanto, estes comportamentos contrários a legislação acarretam consequências legais, como a responsabilidade por solidariedade nas situações definidas em lei, como podemos verificar.

(...)

Por tudo apresentado, resta caracteriza a infração tipificada na legislação pela emissão dos documentos fiscais que não correspondem as efetivas saídas das mercadorias, com o comprador respondendo em solidariedade com o vendedor. (...) [Destaquei]

Desse modo, tenho que, nesse juízo de cognição sumária, o afastamento das informações contidas no mencionado Relatório Técnico, elaborado pela autoridade coatora, após investigação realizada pelo Ministério Público Estadual, Delegacia Fazendária e a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que afasta a probabilidade do seu direito e, consequentemente, o deferimento da liminar.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021